Tribunal: STF
Processo: HC 54880
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
Habeas corpus. Condenação por crime de furto. Improcedência da arguição de nulidade processual, por defeito da citação por edital. Alegação de cerceamento de defesa, não demonstrada. Exame aprofundado da prova, incabível no processo de habeas corpus. Indeferimento do pedido.